Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001449-27.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.683, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – VEDAÇÃ DE INSTITUIÇÃO DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E CONGÊNERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL NÃO VERIFICADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Considerando que está inserida na competência do município a suplementação da legislação federal e estadual conforme o interesse local, bem como que a legislação municipal está em acordo com a legislação estadual sobre o assunto, não há falar em inconstitucionalidade da norma que veda a instituição de apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19 para acesso a estabelecimentos privados no âmbito municipal.

2. Ação julgada procedente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei nº 2.683, de 21 de dezembro de 2021, do Município de Alta Floresta, que
“Veda ao Poder Público a instituição de qualquer exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19, para acesso aos estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do Município de Alta Floresta e dá outras providências”
.

Aponta que a norma combatida veicula hipótese de vedação à exigência de vacinação contra o Covid-19, e suas variantes, chamado de “Passaporte de Vacinação”, como requisito para acesso aos estabelecimentos comerciais ou congêneres, bem como em templos religiosos e igrejas no âmbito municipal.

Em síntese, defende que ao assim fazer, a Lei Municipal viola a autonomia dos entes federados (art. 18, da CF), extrapolando a competência suplementar reconhecida aos Municípios (art. 30, II, da CF), no que diz respeito às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia do coronavírus, além de afrontar o princípio da separação de poderes, ofendendo os artigos 173, § 2º, 190 e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Câmara Municipal de Alta Floresta prestou informações no Id 121723964, comunicando que estava em trâmite o Projeto de Lei 2.153/2022, que revoga a Lei Municipal objeto da presente ADI, após o que o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento da ação, tendo em vista que a norma segue vigente (Id 123770469).

Em acolhimento à cota ministerial, foi determinada nova intimação do Procurador-Geral do Município de Alta Floresta para defesa do texto legislativo (Id 124427651), sobrevindo a defesa do Município no Id 133157168, requerendo seja julgada improcedente a ação.

Remetidos os autos ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, foi apresentada manifestação pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Combatida (Id 135632652).

Na sequência, contudo, foi determinado o sobrestamento da presente ação até o julgamento da ADI n° 1004494-39.2022.8.11.0000, também ajuizada pelo ora requerente e voltada contra a Lei
estadual
n° 11.685/2022, que
“Veda ao Poder Público a instituição de qualquer exigência de apresentação de comprovação de qualquer tipo de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso”
, em reconhecimento à prejudicialidade externa entre as demandas (Id 148534182).

Aportou aos autos certidão informando o julgamento final da ADI mencionada, pela constitucionalidade da Lei Estadual, tendo sido anexado seu acórdão e certidão de trânsito em julgado (Id 180375234), sendo determinada a intimação das partes para a necessária manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da Ação em razão da perda superveniente de seu objeto (Id 192980156), ao passo que o Município de Alta Floresta pugnou pelo julgamento da ação, com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Municipal, em consonância com o entendimento exarado relativamente à norma estadual (Id 193266187), tendo transcorrido o prazo da Câmara Municipal de Alta Floresta sem manifestação (Id 193410698).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Alta Floresta, que
“Veda ao Poder Público a instituição de qualquer exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19, para acesso aos estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do Município de Alta Floresta e dá outras providências”
.

Eis o teor da norma impugnada,
in verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VALDEM AR GAMBA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Público proibido de instituir o "Passaporte de Vacinação" ou qualquer outro meio probatório de imunização contra o vírus Sars-Cov-2, como exigência para acesso aos estabelecimentos comerciais ou congêneres, bem como em templos religiosos e igrejas no Município de Alta Floresta.

Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se "Passaporte de Vacinação" ou qualquer outro meio probatório de imunização contra a Covid- 19:

I - a carteira de vacinação;

II - o comprovante de vacinação;

III - ou qualquer outro documento emitido por órgão vinculado ao Sistema Único de Saúde, em meio físico ou digital, que comprove a aplicação de vacina contra a C ovid-19.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Nota-se que o conteúdo da Lei Municipal caminha no mesmo sentido da Lei Estadual nº 11.685, de 11 de março de 2022, que foi declarada constitucional por este Órgão Especial nos autos da ADI nº 1004494-39.2022.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgada nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.685/2002 – VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL NÃO VERIFICADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Considerando que a matéria está inserida na competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre proteção e defesa da saúde, e tendo a lei estadual, com base nos direitos fundamentais da pessoa humana, priorizado os princípios da igualdade e da liberdade de locomoção, visando evitar o tratamento discriminatório e/ou vexatório, não há falar em inconstitucionalidade da norma que veda a instituição de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Como visto, no julgamento da ADI nº 1004494-39.2022.8.11.0000, concluiu-se pela constitucionalidade da norma estadual que veda a instituição de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 para acesso a estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Anoto que não subsiste a alegação de perda superveniente do objeto da ação, na medida em que conforme entendimento jurisprudencial do STF, a competência para legislar sobre saúde e assistência pública é comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como é permitido aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber, desde que haja interesse local:

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). REAFIRMAÇÃO DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO FEDERALISMO QUE CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com ampla fundamentação, toda a controvérsia suscitada na inicial, afirmando que, em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
2. A competência comum da União, dos Estados/Distrito Federal e Municípios nessa matéria reafirma a obrigação constitucional da União em atuar como ente central no planejamento e coordenação de ações integradas de saúde pública, em especial de segurança sanitária e epidemiológica no enfrentamento à pandemia da COVID-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde pública.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(ADI 6343 MC-Ref-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022)

Assim, ainda que a matéria esteja regulamentada no âmbito estadual, subsiste a competência municipal para suplementar a legislação, não podendo, evidentemente, contrariá-la, o que não ocorre no caso.

Da mesma forma, em consonância com o entendimento exarado quando do julgamento da norma estadual, inexiste inconstitucionalidade material, já que o próprio Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de restrição de acesso a determinados locais por pessoas não vacinadas, desde que prevista tal hipótese na legislação local.

Logo, da mesma forma a legislação pode expressamente dispensar a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19, como ocorre no caso concreto.

Diga-se, ainda, que não se trata de matéria de iniciativa privativa do executivo, além do que houve o expresso aval do Prefeito Municipal.

Nesse sentido, inexiste inconstitucionalidade formal ou material que possa atingir a norma invectada.

Com essas considerações, em consonância com o julgamento da ADI nº1004494-39.2022.8.11.0000, que concluiu pela constitucionalidade da norma estadual que veda a instituição de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 para acesso a estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024